Tribunal: TJSP
Processo: 2246687-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar – Exercício de 2.012 – Objeção prévia de executividade rejeitada – CF, art. 150, VI, "b" - Imunidade restrita a impostos – Isenção condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e requerimento prévio – CTN, arts. 175, 176 e 179 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246687-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, é agravado MUNICÍPIO DE VÁRZEA
PAULISTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencida a 2a juiza que dá provimento.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246687-56.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 2/6
Voto 20.561
Agravo de Instrumento n° 2246687-56.2019.8.26.0000
Agravante:
Congregação Cristã no Brasil
Agravada:
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar Exercício de 2.012
Objeção prévia de executividade rejeitada CF, art. 150, VI,
"b" - Imunidade restrita a impostos Isenção condicionada ao
preenchimento dos requisitos legais e requerimento prévio
CTN, arts. 175, 176 e 179 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, em execução fiscal1 para a cobrança de Taxa de Coleta e Destinação
de Lixo Domiciliar, exercício de 2.012, rejeitou a objeção prévia de
executividade por considerar que a imunidade tributária só diz respeito a
impostos e que a concessão de isenção da taxa cabe à excipiente requerer
nos termos do Código Tributário Municipal, art. 177 - A, alterado pela Lei
Complementar 184/2.007. A agravante alega, em síntese, ser entidade
religiosa que faz jus, de forma incondicional, à imunidade fiscal prevista
no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal e art. 9o, IV, b, e 14, do CTN,
além de isenção das taxas nos termos do Código Tributário Municipal, daí
propugnando pela reforma da decisão agravada.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
1 Valor da causa em 2016 de 2.011: R$ 229,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246687-56.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 3/6
pela parte agravada, com pedido de reconsideração da decisão que negou o
efeito suspensivo ao recurso, prejudicado pelo julgamento de mérito.
Relatado.
Não vinga a questão preliminar de inadequação da via
eleita, pois a exceção prévia de executividade deve ser admitida em face de
vício que possa ser reconhecido, desde logo, no processo executório ou de
matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício, independente do
contraditório e da produção de provas (Súmula 393), como têm entendido
os Tribunais Superiores. Assim, não se exige produção de prova, além das
pré-constituídas, para analise das questões de ordem pública, como as
relativas à prescrição e decadência ou à nulidade do título executivo.
No mais, o recurso não merece provimento.
Com efeito, como a imunidade tributária é apenas para
os impostos (CF, art. 150, VI), a exigibilidade da Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo deve subsistir como já decidiu este Tribunal:
Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade.
IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar. Imunidade.
Entidade de assistência social sem fins lucrativos recursos
financeiros revertidos em prol da promoção de suas finalidades
institucionais
utilidade pública reconhecida anteriormente
por esta Corte. Alegação de não preenchimento dos requisitos
do artigo 14 do CTN
ausência de prova neste sentido.
Benefício constitucional outorgado apenas em relação aos
impostos. Prosseguimento da execução para cobrança dos
valores devidos a título de taxa de remoção de lixo domiciliar.
Dá-se parcial provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento
2151295-60.2017.8.26.0000; Relator (a): BEATRIZ BRAGA;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 16/04/2018 grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246687-56.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 4/6
Já a isenção, como decorre de lei (CTN, art. 175, inc. I
e, art. 176), o benefício pode ser concedido em caráter geral ou específico,
como leciona HUGO DE BRITO MACHADO: pode a isenção ser
concedida em caráter geral ou específico. Na primeira hipótese decorre
diretamente da lei. Não depende de requerimento do interessado nem de
qualquer ato administrativo. Na segunda hipótese, a isenção se efetiva
mediante despacho da autoridade administrativa em requerimento do
interessado, com o qual este comprove o preenchimento das condições e
requisitos previstos em lei... . (“Curso de Direito Tributário”, 36a Ed.,
Malheiros Editores, p. 235).
Quanto ao caráter específico, o artigo 179, do CTN,
possibilita à autoridade administrativa avaliar se o contribuinte preenche
ou não os requisitos necessários à concessão da isenção:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
No caso, embora a isenção da Taxa de Remoção de
Lixo esteja prevista o art. 177-A, do Código Tributário Municipal, cabia à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246687-56.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 5/6
executada formular requerimento em que demonstrasse o atendimento aos
requisitos legais para daí fazer jus ao reconhecimento do benefício.
Art. 177 A - São isentos da taxa de remoção de lixo: I - os
imóveis de propriedade das entidades religiosas de qualquer
culto, legalmente constituídas, quando efetivamente utilizados
na sua finalidade social. (Artigo acrescido pela Lei
Complementar 184, de 23 de Novembro de 2007).
Importante anotar os termos do artigo 3o, da Lei
Complementar 184/2007: para o deferimento da isenção serão aplicadas,
no que couberem, as disposições contidas no inciso I, do art. 6o, do
Decreto Municipal no 3.300/2.006, sendo que esse dispositivo ainda
estende o favor ao IPTU sobre imóveis destinados a cultos religiosos e
também exige prévio requerimento para a sua concessão (art. 6o, inciso I).
E
para
espancar
qualquer
dúvida
acerca
da
especificidade da isenção, o § 3o, do art. 6o, assim preceitua: ... em
quaisquer das hipóteses tratadas, o benefício fiscal somente será
concedido após vistoria no imóvel, a ser realizada por autoridade
competente, constatando-se sua exata destinação e as condições de
funcionamento do templo (grifado), a obstar a pretensão da agravante, uma
vez que não requereu a isenção, previamente, nem foi realizada vistoria no
imóvel para verificar a sua real destinação. Nesse sentido:
NULIDADE DE CDA Execução fiscal IPTU,
taxa de lixo e multas Município de São José dos Campos
Inocorrência
Hipótese de preenchimento, pelos títulos
executivos, dos requisitos indispensáveis
Documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246687-56.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 6/6
encartado pela recorrente que se mostra insuficiente para
afastar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos
Recurso não provido. ISENÇÃO IPTU, taxa de lixo e multas
Município de São José dos Campos Concessão em caráter
individual

Necessidade
de
prévio
requerimento
administrativo comprovando o preenchimento dos requisitos
legais Inteligência do art. 179, "caput", do CTN Não
comprovação do cumprimento do requisito Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento 2161626-38.2016.8.26.0000;
Relator (a): ERBETTA FILHO; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2017; Data de
Registro: 18/01/2017 - grifado).
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator